Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700032-97.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS VIRTUAIS. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO COMPROVADO. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. FORÇA EXECUTIVA CONFIGURADA. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Não se mostra razoável a aplicação da técnica do distinguishing para obrigar o julgador a realizar o procedimento de distinção para todo e qualquer julgado suscitado no processo. Nos termos do art. 927, § 1o, do CPC, os precedentes a que se refere o art. 489, inciso VI, do CPC, são apenas os mencionados no art. 927, do CPC. 2. Nos termos do art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68, as duplicatas protestadas e acompanhadas das notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias possuem força executiva, mesmo que não tenha havido aceite expresso. 3. Eventual recusa do aceite deveria ser demonstrada pelo devedor e devidamente justificada em alguma das hipóteses do art. 8o, da Lei no 5.474/68, o que não ocorreu, sendo inviável atribuir ao sacado a incumbência de demonstrar a inexistência de tal recusa, por se tratar de fato negativo. 4. Apelo não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 15, inciso II, da Lei 5.474/68 e 784 do Código de Processo Civil, porquanto é incontroverso que no presente caso há ausência do requisito básico que compõe o conhecimento da ação de execução, qual seja, a presença de título executivo extrajudicial. Ressalta que os documentos apresentados não constituem título executivo apto a ser executado, pois não apresentam liquidez, certeza e exigibilidade do crédito perseguido. Assim, requer seja declarada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes dos artigos 485, 787 e 803, todos do CPC, em razão da ausência de comprovação do título extrajudicial, uma vez que a documentação acostada à peça inicial carece de pressuposto legal, qual seja, a exigibilidade do título. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 15, inciso II, da Lei 5.474/68 e 784 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028